Tribunal: TJMT
Processo: 0039390-38.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039390-38.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.572.161-05 (APELANTE), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JORGE JUNIOR DA SILVA - CPF: 082.406.871-80 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JEFERSSON DA SILVA MARTINS - CPF: 062.067.801-12 (APELANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), ASTROGILDO MAGNO DE CAMPOS - CPF: 314.576.571-04 (VÍTIMA), JORGE JUNIOR DA SILVA - CPF: 082.406.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSSON DA SILVA MARTINS - CPF: 062.067.801-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER MAGNO DE CAMPOS - CPF: 041.637.331-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DELAÇÃO DO CORRÉU ALIADA A PROVA ORAL PRODUZIDA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA AÇÃO ILÍCITA –
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES CARACTERIZADAS – DEMONSTRADO QUE O CRIME FOI COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO
3.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO – PARCIAL ACOLHIMENTO – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE PELA MOTIVAÇÃO INIDÔNEA APRESENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 32 DA TCCR/TJMT –
4.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, mostrando-se inviável a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, notadamente por causa da delação do corréu que aliada às demais provas orais produzidas demonstram cabalmente o envolvimento do apelante na ação delitiva.

2.

Descabida a pretensão de desclassificar o roubo para a modalidade simples quando amplamente demonstrado nos autos que o recorrente perpetrou o crime com outros dois indivíduos e foi usado na empreitada criminosa um revolver de calibre .32, que foi apreendido com o corréu logo após a ação ilícita, ficando caracterizadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

3.

De rigor o decote da circunstância judicial da culpabilidade, pois embora a premeditação seja motivação idônea e apta a exasperar a pena-base não ocorreu no caso concreto, devendo ser afastada; por outro lado, devem ser mantidas as circunstâncias do delito como desfavoráveis ao réu, haja vista que foi considerado o concurso de pessoas nessa primeira fase dosimétrica, o que é perfeitamente possível quando há mais de uma causa especial de aumento de pena reconhecida (Enunciado Orientativo nº 32 da TCCR/TJMT).

4. Inviável a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois, embora o réu tenha confessado a prática do delito, o julgador sentenciante não utilizou tal fator para embasar a condenação; caso assim o fosse seria imperiosa a aplicação da benesse, nos moldes da Súmula nº 545 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º

0039390-38.2018.8.11.0042, que o
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena de

04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais encartadas no ID 196336292 – págs. 1/18, a i. defesa pleiteia a
absolvição
consubstanciada na insuficiência de provas para a condenação, na forma do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base

no mínimo legal
; o reconhecimento da
confissão espontânea
; o afastamento das
majorantes
do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
; e a consequente alteração do
regime
inicial de cumprimento de pena.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas sob o ID 197218660, o Ministério Público
rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do apelo, fazendo-o por meio do parecer disponível no ID 198181183.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 196336274), que
no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 17h00, na residência localizada na rua Bom Jesus, n° 50, no bairro Dom Aquino, nesta capital, o apelante
EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA
, juntamente com JORGE JUNIOR DA SILVA E JEFERSSON DA SILVA MARTINS, em unidade de desígnios e conscientes da reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, deram início a prática do crime de roubo em desfavor da vítima
Astrogildo Magno de Campos
, que somente não se concretizou por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que o filho da vítima (Roger Magno de Campos) chegou no local e, ao perceber a ação delitiva, gritou para chamar os vizinhos e o agentes evadiram-se da casa.

Segundo a narrativa ministerial, na data mencionada, a genitora da vítima
Astrogildo
foi abordada pelo recorrente e pelo acusado JORGE JUNIOR, que estavam na posse de um revólver de calibre .32; nessa ocasião a Senhora começou a gritar chamando pelo filho que se encontrava no quarto, tendo
Astrogildo
saído do cômodo para ver o que estava ocorrendo quando se deparou com sua genitora sendo segurada pelos braços pelos réus e um deles apontou a arma em sua direção, rendendo-o e o segurou pelo pescoço; nessa oportunidade levou o ofendido para o quarto em busca dos bens para subtrair.

Consta da peça acusatória ainda que o acusado JEFERSON ficou do lado de fora da casa, repassando informações aos comparsas que estavam no interior da residência.

Ocorre que durante a ação ilícita o filho da vítima Roger Magno chegou no local e percebeu o que estava acontecendo, de modo que começou a gritar para chamar a atenção dos vizinhos, sendo que os acusados se assustaram e com receio de serem presos saíram foragidos do local sem nenhum objeto subtraído.

Ofertada a denúncia nesses termos, e findada a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória (ID 196336277), e
condenou
o recorrente pela prática do delito de
tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, na forma do
art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, estipulando o regime inicial semiaberto.

Nesse contexto, o réu EDUARDO se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

A i. defesa postula, inicialmente, em suas razões recursais a
absolvição
do apelante com fundamento no
artigo 386, incisos V e VII, do Código
de Processo Penal. Alega, para tanto, que não há provas suficientes nos autos acerca da autoria do delito de roubo tentado por parte do ora recorrente, e que a confissão por ele realizada isoladamente não pode ser considerada, vindicando, por fim, a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, requer seja reduzida a
pena-base
ao mínimo legal; reconhecida a
atenuante
da confissão espontânea; e afastadas as
majorantes
do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, desclassificando o delito para a modalidade simples.

Com a detida análise do conjunto fático-probatório dos autos e da sanção aplicada ao apelante, observo que o recurso defensivo
merece parcial acolhimento
, tão somente para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, conduzindo a redução da reprimenda.

A
materialidade
do delito ficou comprovada por meio do auto do auto de (ID 196336274 – pág. 13); termo de reconhecimento de pessoa (ID 196336274 – pág. 31); boletim de ocorrência (ID 196336274 – págs. 77/80); termo de exibição e apreensão (ID 196336274 – pág. 83);

e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar das alegações trazidas pela i. defesa técnica, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Importante consignar de início que embora o causídico tenha argumentado que a confissão do réu não basta para a condenação,
in casu
, verifica-se que o d. Juízo
a quo
nem sequer utilizou a confissão para embasar o decreto condenatório, inclusive por tal razão
não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea
.

De antemão, observo que a pretensão defensiva de incidir a referida circunstância atenuante no presente caso não merece prosperar, haja vista que a confissão do apelante não foi usada como fundamento na sentença, logo, não há razão para sopesá-la em benefício do réu na dosagem da pena.

A respeito disso, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
(Súmula nº 545 do STJ).

Portanto, uma vez que o MM. Magistrado singular não formou o seu convencimento com base na confissão do réu EDUARDO, não há como reconhecer neste Juízo
ad quem
a aludida atenuante.

Conforme exposto acima, o apelante juntamente com outros dois indivíduos, dentre eles o corréu JEFERSSON, tentaram praticar o crime de roubo na residência do ofendido Astrogildo, mediante o uso de arma de fogo, tipo revólver, e somente não consumaram o seu intento porque o filho da vítima, Roger Magno, chegou no local durante a execução do delito, de modo que os sujeitos evadiram-se da residência.

Ocorre que a Polícia estava em rondas nas proximidades do local do crime e logo tomaram conhecimento dos fatos, de modo que uma guarnição conseguiu realizar a prisão em flagrante delito do recorrente e outra guarnição logrou êxito em prender o coacusado JEFERSSON.

O citado corréu,
preso logo após a ação delitiva, se encontrava na posse da arma de fogo usada no roubo; naquele momento ele se manteve em silêncio, nada relatando aos policiais, bem como usou o direito de permanecer em silêncio na Delegacia, porém,
em Juízo, assumiu a prática criminosa, bem como delatou o ora apelante, como sendo coautor do roubo tentado.

JEFERSSON narrou na fase judicial que já tinha a arma de fogo e resolveu perpetrar o roubo, dizendo que “os caras” o chamou e foi praticar o ilícito; além disso,
afirmou que o apelante estava com ele na empreitada criminosa, dizendo que o conhecia “faz tempo”
, e que o “outro” apareceu depois; extrai-se de seu interrogatório ainda que ele ficou na parte de fora da residência, mas depois um dos comparsas o chamou e entregou-lhe a arma e então ele foi para o interior da casa, porém a senhora começou a gritar e os cachorros foram para cima deles e então os outros dois saíram do local e ele saiu em seguida
(mídia audiovisual ID 196336283).

Se não bastasse isso, verifica-se dos autos outras provas colhidas durante a persecução penal que embasam a condenação do ora apelante, inexistindo dúvidas a respeito da efetiva participação da empreitada criminosa.

A
vítima Astrogildo Magno
, apresentou os detalhes em sede judicial sobre a dinâmica delitiva; afirmou que os suspeitos foram presos em flagrante, logo após a ação ilícita, e que os visualizou na Delegacia; disse que não conseguiu ver perfeitamente os rostos dos assaltantes durante a ação, mas pode perceber que os indivíduos que foram presos tinham características semelhantes.

Convém destacar que foi
apresentada a fotografia do réu EDUARDO, ora apelante, ao ofendido em audiência e ele prontamente o reconheceu como sendo um dos autores do crime, afirmando ainda que ele que estava segurando sua genitora durante a ação delitiva
(mídia audiovisual, ID 196336282),
corroborando o reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitiva
– termo de reconhecimento de pessoa (ID 196336274 – pág. 31).

A
testemunha Roger Magno
, filho do ofendido, relatou perante à autoridade judiciária que chegou na residência e o roubo estava ocorrendo; disse que tinham duas vizinhas na porta olhando para dentro e lhes narraram que tinha algo acontecendo na casa, então correu até o local; nesse momento, visualizou um dos agentes saindo pela casa do vizinho e foi atrás dele, mas o sujeito mostrou uma arma e então parou, esclarecendo que este era o corréu JEFERSON e fez o seu reconhecimento na Delegacia (termo de reconhecimento de pessoa, ID 196336274 – pág. 39), confirmando-o judicialmente – o mesmo não foi feito em relação ao recorrente (mídia audiovisual, ID 196336282).

A
testemunha Jeseferson Batista de Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou detalhadamente em Juízo como foram realizadas as diligências que culminaram nas prisões dos acusados.

Narrou que sua guarnição estava em rondas quando deparou-se com uma pessoa que informou que tinha um “cara” correndo com uma arma de fogo, o qual tinha acabado de tentar assaltar uma casa; em diligências nas proximidades, juntamente com o policial Moisés, localizaram o corréu JEFERSON, o qual ainda se encontrava na posse da arma; disse que o ora apelante também foi preso por outra guarnição e que ele confessou a prática delitiva; outrossim, afirmou que as vítimas realizaram o reconhecimento dos réus como autores do crime, não sabendo precisar quem fez o reconhecimento e nem qual dos acusados foram reconhecidos.

Impende consignar que durante a audiência os acusados se faziam presentes, de modo que o policial Jeferson apontou o acusado JEFERSON como sendo aquele que sua guarnição conseguiu realizar a prisão e com quem foi encontrada a arma de fogo; bem como apontou o recorrente, esclarecendo que ele foi preso pela outra guarnição (mídia audiovisual, ID 196336281).

A
testemunha policial Moisés Nunes Moreira
também prestou depoimento em sede judicial nesse mesmo sentido. Afirmou que a sua guarnição logrou êxito em prender o corréu JEFERSON, pois o visualizaram em via pública correndo com a arma de fogo na mão e efetivaram sua detenção; e que
a outra guarnição localizou o apelante
. Ademais, asseverou que durante tais diligências
as vítimas “pai e filho” – respectivamente, Astrogildo e Roger Magno –, reconheceram os acusados como os autores do delito
, e “mãe” não teve condições de efetuar o reconhecimento (mídia audiovisual, ID 196336281).

Diante disso, entendo ser descabida a tese defensiva de absolvição pela insuficiência de provas para a condenação, uma vez que foi carreado ao feito provas robustas acerca da materialidade e da autoria delitivas por parte do ora apelante, inexistindo, pois, qualquer dúvida a respeito da prática do
roubo majorado tentado
, de modo que é inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Também se mostra inviável a tese da i. defesa técnica de que o recorrente deve ser incurso na modalidade simples do delito, sem qualquer justificativa plausível para afastar as causas especiais de aumento de pena reconhecidas, limitando-se em alegar nas razões recursais que não há provas no feito que demonstrem a participação do réu EDUARDO no crime, de modo que
“resta prejudicado aferir com exatidão se houve o concurso ou não”
, e ainda
“somente foi declinado na sentença penal a presença daquela arma, onde sequer foi explorada a causa e o motivo de sua presença, bem como se a mesma foi usada

pelo apelante ou um dos outros

corréu”
(
sic
).

Consoante exposto anteriormente, ficou comprovado nos autos o envolvimento do recorrente na ação criminosa, inclusive seu comparsa JEFERSSON assumiu a prática delitiva e efetuou a delação, logo, já ficou caracterizada a majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Extrai-se das
declarações da vítima Astrogildo e da testemunha ocular Roger Magno
, havia
três indivíduos
na residência, sendo que dois estavam na parte interna, tendo abordado o ofendido e sua genitora mediante o emprego de
arma de fogo
, e um sujeito ficou na parte externa da casa.

Astrogildo
asseverou que um dos dois agentes que estava dentro de sua casa pegou sua genitora, identificando-o como sendo o recorrente, e o outro o abordou, esclarecendo que o terceiro ficou na parte de fora da casa passando as informações de como estava o andamento do ilícito, afirmando categoricamente que houve o emprego de arma de fogo durante a ação delitiva.

Outrossim,
Roger Magno
também afirmou que havia mais de um assaltante, sendo que um deles conseguiu visualizar saindo pela casa do vizinho, asseverando que estava na posse de uma arma de fogo, tanto que de início foi atrás do suspeito, mas parou quando este apontou a arma em sua direção, identificando-o como sendo o corréu JEFERSSON.

Soma-se ao
depoimento dos policiais militares Jeseferson e Moisés
que realizaram a prisão em flagrante delito do coacusado JEFERSSON nas proximidades do local do crime, o qual estava na posse da arma de fogo; além de afirmarem que a outra guarnição fez a prisão em flagrante delito do apelante.

Consta do feito ainda o
termo de exibição e apreensão
(ID 196336274 – pág. 83), no qual consta
“01 (um) revolver Taurus, calibre .32, cano 3”, cor oxidado, série nº 836818”
e
“seis munições calibre .32 intactas”
.

Portanto, ficaram
caracterizadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
, devendo ser mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Impende consignar que a
majorante do concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável
, o que é plenamente possível na dosagem da pena.

Sobre o tema, oportuno trazer o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(
Enunciado Orientativo nº 32
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nota-se que o d. Juízo de origem considerou como desfavoráveis ao apelante as
circunstâncias do crime
pelo roubo tentado ter sido praticado em
concurso de pessoas
. Com razão, já que o número elevado de agentes durante a ação ilícita não só facilita a possibilidade de êxito da empreitada criminosa em que há divisão de tarefas, como causa maior temor às vítimas, particularidades que certamente demonstram a maior reprovabilidade da conduta.

Assim, sendo idônea a fundamentação utilizada, deve ser
mantida essa circunstância judicial como desfavorável
.

Por outro lado, observo que não agiu corretamente o d. juiz de primeiro grau ao negativar a circunstância judicial da
culpabilidade
, razão pela qual deve ser afastada,
acolhendo a pretensão defensiva nesse particular
.

Conforme ressai da sentença, a citada circunstância foi negativada porque o recorrente teria agido de forma
premeditada
, veja-se:

“(...) Quanto a culpabilidade, deve ser aferida em conformidade com o desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável que o fato praticado se deu de forma premeditada, tanto é que a escolha se verificou de forma aleatória, portanto, essa consignação é a maior prova da premeditação, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n.º 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço esta circunstância judicial desfavorável ao réu”
(ID 196336277 – pág. 13).

Conquanto a premeditação seja fundamento idôneo e apto a negativar a circunstância judicial da culpabilidade, tanto que é a orientação sedimentada nesta Corte (Enunciado Orientativo nº 49 da TCCR/TJMT), conforme apontado pelo d. Juízo
a quo
, verifica-se que no caso concreto tal situação não ocorreu.

Ressalte-se que foi questionado especificadamente ao corréu JEFERSON do motivo de praticarem o roubo na residência da vítima Astrogildo e ele respondeu que
a casa foi escolhida de forma aleatória e que nem sequer conheciam as vítimas
, tais fatores demonstram que o delito não foi perpetrado de maneira premeditada.

Sendo assim, tendo em vista que não há prova nos autos de que o apelante tenha agido de modo premeditado, de rigor o decote desta circunstância.

Passa-se à
readequação da pena
.

Na primeira fase dosimétrica, permanecem desfavoráveis ao réu EDUARDO as circunstâncias do crime, e, seguindo o parâmetro usado pelo d. Juízo de origem, fica a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, em que foi considerada pelo d. magistrado singular a fração redutora de 1/6, porém, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, em observação a vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, do CP), com a fração de 2/3, ficando a pena no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e presente a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), na fração operada de 1/3, perfaz a sanção o montante de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Impende consignar que o julgador sentenciante se equivocou no cálculo nesta terceira fase da aplicação da pena, estipulando sanção a menor do que realmente deveria ser de acordo com os parâmetros de aumento e de diminuição de pena fixados na decisão.

Nesse contexto, tendo em vista que se trata de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao
princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a reprimenda do apelante no patamar de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Ademais, mantenho o regime prisional inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA
,

tão somente para afastar a negativação conferida à circunstância judicial da culpabilidade, mantendo, porém, a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024